Tribunal: TJDFT
Processo: 0738914-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0738914-52.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolho o pedido de desistência do recurso (ID 76396670), homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator